Tribunal: STF
Processo: SS 5370
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Covid-19. Decreto municipal que estabelece restrições à atividade comercial de loja de produtos naturais. Necessidade de atuação harmônica e conjunta dos entes federativos. Autonomia dos entes subnacionais para atuarem dentro dos limites legais, observados parâmetros de razoabilidade fundados em justificativas técnicas, conforme assentado na ADI nº 6.341/DF e na ADPF nº 672/DF. Agravo regimental não provido.